Tribunal: TJPA
Processo: 0008539-21.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008539-21.2011.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA VERIMAR PINHEIRO DA COSTA, VERENA PINHEIRO DA COSTA, ALEX PINHEIRO DA COSTA, YURI PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0008539-21.2011.8.14.0028
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARIA VERIMAR PINHEIRO DA COSTA, VERENA PINHEIRO DA COSTA, ALEX PINHEIRO DA COSTA, YURI PINHEIRO DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença movido pelos sucessores processuais de José Alves da Costa, ex-servidor público, reconhecido judicialmente como detentor de estabilidade excepcional e com direito à reintegração ao cargo de agente fiscal de receita, bem como ao recebimento de verbas remuneratórias retroativas. A sentença rejeitou as impugnações do ente público, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de precatório, fixando o valor principal em R$ 3.305.904,65 e os honorários sucumbenciais em R$ 330.590,47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da apelação exige que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem (art. 1.010, II e III, do CPC).

O recurso interposto pelo Estado do Pará limita-se a reproduzir integralmente os argumentos anteriormente formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, não enfrentando os fundamentos efetivamente utilizados na sentença para rejeitá-los.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, tornando a apelação inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA.

A inépcia da petição recursal, por se tratar de mera repetição da peça de impugnação, inviabiliza o conhecimento do recurso pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que reproduz integralmente os argumentos da impugnação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

A ausência de fundamentação recursal compatível com os termos da sentença recorrida obsta o conhecimento do recurso pela instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II a IV, 932, III; art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pela Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por MARIA VERIMAR PINHEIRO DA COSTA, VERENA PINHEIRO DA COSTA, ALEX PINHEIRO DA COSTA e YURI PINHEIRO DA COSTA, sucessores processuais de José Alves da Costa, rejeitou as impugnações apresentadas pelo Estado e determinou a expedição de precatório, nos termos dos cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor do débito principal em R$ 3.305.904,65 (três milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e dos honorários sucumbenciais em R$ 330.590,47 (trezentos e trinta mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).

Historiando os fatos, os autores da execução, ora recorridos, ajuizaram a ação de origem visando o reconhecimento da estabilidade excepcional e reintegração de José Alves da Costa ao cargo público, com a consequente condenação do Estado ao pagamento das verbas remuneratórias devidas durante o período de afastamento indevido.

Após o regular processamento da demanda, sobreveio sentença de mérito, transitada em julgado, que reconheceu o direito do autor originário à reintegração e ao recebimento dos vencimentos retroativos, bem como honorários sucumbenciais, conforme parâmetros fixados naquela decisão.

Já na fase de cumprimento de sentença, o ESTADO DO PARÁ apresentou impugnação (ID N° 25996678), na qual alegou, em sede de preliminar, que os exequentes não recolheram as custas processuais nem comprovaram o direito à gratuidade da justiça, requerendo, por isso, o arquivamento do feito. Destacou ainda que a sentença é ilíquida, pois não fixa o valor devido, sendo indispensável sua prévia liquidação por meio do procedimento comum, dada a complexidade dos cálculos e a necessidade de apuração do cargo paradigma.

No mérito, afirmou que os pagamentos devidos devem observar o cargo originalmente ocupado pelo autor, à luz das teses firmadas pelo STF na ADI 3609 e no Tema 1157 do ARE 1306505, que vedam o reenquadramento de servidores admitidos sem concurso antes de 1988 em planos de cargos efetivos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, REJEITO as arguições do executado e, por consequência, determino a EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO, conforme cálculos de id 70909886 - Pág. 3 e ss.;
a) em favor dos exequentes no valor de R$ 3.305.904,65 (três milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente ao débito principal;
b) em favor da patrona dos exequentes no valor de R$ 330.590,47 (trezentos e trinta mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

No mérito, o apelante, Estado do Pará, apresentou, inicialmente, tese de ausência de pressuposto processual, defendendo que a sentença exequenda seria ilíquida e que, por conseguinte, seria indispensável a prévia liquidação pelo procedimento comum, dada a necessidade de identificar o cargo paradigma, valores, classe, referência e demais elementos que influenciam no cálculo do montante devido, não sendo suficiente a simples soma aritmética e atualização monetária.

Alega ainda que os exequentes não demonstraram de forma clara e documental os parâmetros utilizados nos cálculos apresentados, razão pela qual reputa indispensável a produção de provas, inclusive sob o crivo do contraditório, para apuração do quantum debeatur. Afirma, assim, que não se deveria admitir o cumprimento de sentença sem prévia liquidação, postulando a rejeição da execução e a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ademais, invoca as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3609 e do ARE 1306505 (Tema 1157 da Repercussão Geral), sustentando que, sendo o autor sucedido estável pelo art. 19 do ADCT, não faz jus ao reenquadramento em plano de cargos de efetivos e que, caso constatada reintegração em cargo diverso do originalmente ocupado, deve ser feita a devida correção, com eventual devolução de valores pagos indevidamente, com o respectivo abatimento no montante devido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a execução, reconhecendo-se a necessidade de liquidação prévia e a observância do cargo original, em estrita conformidade com as decisões do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, os recorridos, por intermédio de sua advogada, sustentaram inicialmente a inadmissibilidade do recurso de apelação, por entenderem que a decisão atacada tem natureza interlocutória e não sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de agravo de instrumento, e não apelação. Alegaram prejuízo decorrente do manejo do recurso equivocado, sobretudo pela postergação da inclusão do precatório no orçamento do exercício subsequente.

No mérito, defenderam a correção da sentença e refutaram as alegações do Estado do Pará quanto à necessidade de liquidação prévia, sustentando que a própria decisão de primeiro grau foi clara ao afirmar que os valores apresentados podiam ser apurados por simples soma aritmética e atualização monetária, não havendo necessidade de dilação probatória. Aduziram, ainda, que o Estado, detentor das informações funcionais e financeiras, deixou de indicar de maneira clara e objetiva quaisquer erros nos cálculos apresentados, não tendo sequer apontado o cargo paradigma que deveria servir de base para os cálculos. Ressaltaram que o cargo de origem do servidor era o de agente fiscal de receita e que foi exatamente para esse cargo que se deu a reintegração, não havendo que se falar em reenquadramento ou afronta à tese fixada pelo STF.

Por fim, requereram o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, para que seja mantida incólume a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da impugnação (ID 25996678) e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na impugnação.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na impugnação, apenas com a exclusão do tópico referente às custas.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025